Tribunal: STF
Processo: AI 675745
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TERMO
   INICIAL.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da CF quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
III - É indireta a ofensa à Constituição, quando a
   definição do termo inicial dos juros moratórios for decidida com
   base na interpretação de normas infraconstitucionais.
IV - A
   Corte já decidiu pela incidência de juros de mora a partir do
   trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a incidência da
   imunidade tributária, determina a restituição de valores
   recolhidos a título de contribuição previdenciária.
V - Agravo
   regimental improvido.